Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710484-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. P. E. E. L., E. P. E. E. L., D. F. APELADO: D. F., I. P. E. E. L., E. P. E. E. L. D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL a se manifestar sobre o fato novo descrito e os documentos mencionados por ITAIM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e EMBU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA na petição de ID 68133215 (c/c IDs 6833218 a 68133222). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos novamente. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora